Tribunal: TJBA
Processo: 8000614-95.2018.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000614-95.2018.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JUDIVAL SANTIAGO REIS

Advogado(s)
:
CAIO ROCHA DOS SANTOS, JOSIMARIO DE ALMEIDA SANTOS, JOSENI SANTOS LOPES

APELADO: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE

Advogado(s)
:
THALES ANDRE DA SILVA MATOS, ALLAN ABBEHUSEN DE SANTANA, DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. VAGA DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. ART. 373, INC. I DO CPC. EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO E APROVAÇÃO DE CANDIDATOS. AUSÊNCIA DO NOME DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes
autos de apelação nº
8000614-95.2018.8.05.0235
,
em que figuram como apelante
JUDIVAL SANTIAGO REIS

e apelado
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador,